Tribunal: STF
Processo: Rcl 91388
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-21
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Eurípedes Batista da Cunha contra decisão da Vara do Trabalho de Juiz de Fora/MG no Processo 0010056-76.2017.5.0038, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.387.795/MG – Tema 1.232 da Repercussão Geral.

Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, instruísse corretamente a reclamação e anexasse o ato reclamado (doc. 8). 

O reclamante manifestou-se (doc. 9), apresentando os documentos 10 a 20. Constato, entretanto, que nenhum ato judicial, com conteúdo decisório, foi juntado na oportunidade.

É o relatório. Decido.

Na petição inicial apresentada, além de não indicar o ato reclamado, o reclamante nada argumentou acerca da não aplicação ou aplicação indevida da tese jurídica do Tema 1.232, indicado como paradigma violado (art. 988, § 4º, do CPC).  

Verifico, assim, que a parte reclamante não atendeu apropriadamente ao despacho que determinou a emenda à inicial, de modo que tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC, que assim estabelece:

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (grifei).

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).

RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).

No mesmo sentido Rcl 63.320/SP, DJe 2/2/2024, Rcl 62.402/SE, DJe 7/3/2024, ambas da minha relatoria. 

Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação, sem resolução do mérito (art. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 21 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator